Tribunal: STF
Processo: AI 459053
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade: questão
referente à tempestividade de embargos à execução, restrita ao plano
 processual ordinário, inocorrentes negativa de prestação
jurisdicional ou subtração das garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa